Tribunal: TJDFT
Processo: 0701924-48.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO CONFIGURADA. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento em parte à apelação interposta pelo embargante, para limitar a base de cálculo dos honorários advocatícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a existência de contradição por divergência entre a fundamentação e o dispositivo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A análise de eventual omissão, contradição, obscuridade ou de erro material se imiscui no próprio mérito recursal. Nessa perspectiva, para que os embargos de declaração sejam conhecidos, basta a adequada afirmação pelo embargante da existência de vícios no acórdão.
4. Consoante disciplina o artigo 1.022, I a III, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição e omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, ou, ainda, corrigir erro material.
5. Constatada a ausência de pronunciamento sobre tópico da apelação, os embargos de declaração devem ser providos para suprir omissão e consignar, que a obrigação de prestar alimentos entre cônjuges, de regra, tem natureza transitória, e, diante do seu quadro de saúde atual, idade, grau de escolaridade e ausência de profissionalização, estão demonstradas as dificuldades que a autora enfrenta para sua inserção imediata no mercado de trabalho, devendo ser considerada, de outro lado, a capacidade do alimentante, como pedreiro autônomo, ora embargante, razão pela qual os alimentos devem ser prestados pelo prazo de 1 ano, período em que a embargada deve se preparar para custear o seu próprio sustento.
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos, para sanar a omissão encontrada, mas sem alteração do resultado do julgamento.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022 e § 2o do art. 1.026.
Jurisprudencia relevante: AgInt no AREsp n. 1.982.130/PE, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 30/3/2022.